Tribunal: TJMT
Processo: 1008925-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008925-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), MARCIO LEANDRO PEREIRA FARIA - CPF: 948.790.281-34 (AGRAVANTE), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (AGRAVADO), ELISABETH STAMATO CALDEIRA - CPF: 051.014.468-31 (AGRAVADO), EDMILSON ANTONIO DE LIMA - CPF: 724.060.031-91 (AGRAVADO), AGRICOLA LOPES FARIA - CPF: 130.451.211-87 (AGRAVADO), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), FABIO MESQUITA RIBEIRO - CPF: 022.111.158-10 (ADVOGADO), FABIO MESQUITA RIBEIRO - CPF: 022.111.158-10 (ADVOGADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – TERRENO NÃO EDIFICADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O TERRENO SE DESTINA OU FUTURAMENTE SE DESTINARIA A MORADIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO BEM DE FAMÍLIA – TERRENO BALDIO – IMPOSSIBILIADE DE CARACTERIZAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ já consagrou a tese de que a circunstância de o terreno encontrar-se desocupado ou não edificado por si só não obsta a qualificação do imóvel como bem de família, devendo ser perquirida, caso a caso, a finalidade a este atribuída: (REsp 1417629/SP,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/12/2013,DJE 19/12/2013; AgRg no Ag 1348859/PR,Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA,Julgado em 16/08/2012,DJE 24/08/2012; REsp 825660/SP,Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,Julgado em 01/12/2009,DJE 14/12/2009; REsp 1087727/GO,Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,Julgado em 06/10/2009,DJE 16/11/2009).

No caso, o agravante não comprovou que o terreno penhorado serviria para a construção a futura habitação familiar ou qualquer outro elemento a indicar tratar-se de bem de família, estando devidamente certificado nos autos tratar-se de terreno baldio, não havendo que falar em impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MÁRCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIA
contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1000790-28.2022.8.11.0029 (distribuído em dependência da ação de número 0000419-04.2010.8.11.0029), em trâmite na 1a. Vara Cível da Comarca de Canarana –MT, movida contra
ANDERSON VALENTE ARAÚJO, ELISABETH STAMATO CALDEIRA, EDMILSON ANTÔNIO DE LIMA E AGRÍCOLA LOPES FARIA
que que indeferiu o pedido de antecipação da tutela do Agravante, mantendo-se as hastas públicas designadas para as datas de 04.05.2022 e 05.05.2022.

Inicialmente explica o agravante que não figura como parte/executado na ação de execução; todavia recebeu, via correios, intimação de edital de leilão do seu único imóvel, de matrícula n. 10.777 SRI Canarana-MT.

Defende que é seu único bem, portanto, recebe a proteção da impenhorabilidade prevista nos artigos 1o e 5o, da Lei n. 8.009/90.

Pontua que, em decisão monocrática anterior, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela, mantendo-se as hastas públicas designadas para o dia 04/05/2022 e 05/05/2022, por entender o juízo que o imóvel penhorado na execução foi oferecido como garantia ao embargado, o que excepciona o caráter de impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 3o. da Lei 8.009/90.

Segundo explica ainda o imóvel foi arrematado pela 2a praça, pelo valor de R$ 85.510,16, por Leila Xavier Pinheiro.

Nestes termos, interpõe o presente recurso para ver reformada a decisão, declarando-se a impenhorabilidade do imóvel.

Especificamente quanto a decisão, afirma que o imóvel foi oferecido em caução nos autos; portanto, deve ser feita a distinção entre caução do imóvel e caução de direitos relativos a imóvel.

Defende que ao contrário do que fundamenta o magistrado, o fato do imóvel ter sido dado em garantia, não retira a característica da impenhorabilidade; além disso, também pontua que o fato de não haver edificação não obsta ser considerado bem e família, tratando-se de bem de família vazio.

Também defende que o STJ estendeu o conceito de impenhorabilidade de bem de família a solteiros, conforme súmula 364 do STJ.

No tópico seguinte almeja que sejam cancelados todos os atos de arrematação do imóvel n. 10.777 do SRI de Canarana-MT.

Liminarmente, almeja que sejam suspensos os efeitos da arrematação e imissão na posse do bem, bem como a expedição de carta de arrematação, objeto da matrícula n. 10.777. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinado a anulação dos atos de leilão judicial, ante a impenhorabilidade que atinge o bem arrematado, “por ser o único imóvel do agravante, porque demonstrado que o bem leiloado é seu único bem, bem como pertencer a entidade familiar, e, não figurar como parte no processo de execução, sendo terceiro, estranhos a lide”.

Foi concedido efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a agravada Elizabeth explica que nos autos do cumprimento de sentença, que tramita em face do pai do agravante, foi ofertado o imóvel, como caução real a ser hipotecado, informando que referido lote estava em nome de seu filho, ora agravante. Constou na petição que o agravante autorizava a efetivação da hipoteca legal de seu imóvel, de modo que, segundo defende, resta evidente que o imóvel foi dado em garantia para o benefício da família.

Explica que foi efetivada a penhora, nomeado o pai do agravante como depositário fiel e avaliado o imóvel por R$ 120.000,00. O leilão foi devidamente realizado, sendo o bem arrematado por R$ 85.510,16.

Aponta que desde o oferecimento do imóvel, até o momento o agravante não havia apresentado qualquer oposição a penhora.

Defende ainda que se trata de terreno baldio, sem qualquer construção, portanto, não cabe a proteção de impenhorabilidade. Não há prova de que não possui outros imóveis.

Afirma ainda que: “é evidente que o Agravante SEMPRE teve conhecimento acerca da execução e, principalmente, do oferecimento do bem à penhora – a qual foi realizada no dia 05/08/2020-, não podendo, apenas agora, buscar impedir a expropriação do bem.”

E que “o oferecimento do bem em garantia foi realizado pela entidade familiar (PAI E FILHO), não podendo ser oponível a arguição de impenhorabilidade.”.

Adiante defende a má-fé do agravante em oferecer voluntariamente o bem em garantia, com sua autorização expressa e depois vir, após 12 anos, alegar impenhorabilidade.

Nestes termos requer o desprovimento do recurso e a condenação às penas por litigância de má-fé, nos estritos termos do artigo 80 do CPC, em seu patamar máximo.

Nas contrarrazões do agravado ANDERSON VALENTE ARAUJO, ele defende a ilegitimidade passiva recursal, pois, a penhora sobre o imóvel que se busca excluir nos Embargos de Terceiro foi realizada a requerimento da exequente Elisabeth no cumprimento promovido por ela. No mérito, rechaça os argumentos do agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MÁRCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIA
contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1000790-28.2022.8.11.0029 (distribuído em dependência da ação de número 0000419-04.2010.8.11.0029), em trâmite na 1a. Vara Cível da Comarca de Canarana –MT, movida contra
ANDERSON VALENTE ARAÚJO, ELISABETH STAMATO CALDEIRA, EDMILSON ANTÔNIO DE LIMA E AGRÍCOLA LOPES FARIA
que que indeferiu o pedido de antecipação da tutela do Agravante, mantendo-se as hastas públicas designadas para as datas de 04.05.2022 e 05.05.2022.

A decisão agravada é a seguinte:

“
Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por MARCIO LEANDRO PEREIRA FARIA em face de ANDERSON VALENTE ARAUJO e ELISABETH STAMATO CALDEIRA, objetivando, em sede de tutela de urgência, a suspensão da hasta pública para venda do imóvel de matrícula n. 10.777, designada para os dia 04 e 05 de maio de 2022, argumentando ser impenhorável por ser o único bem do embargante.

Juntou documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

A ação de embargos de terceiro pode ser intentada por quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, como nos casos de penhora, com o objetivo de ser manutenido ou restituído na posse, nos termos do art. 674, do Código de Processo Civil.

A ação de embargos de terceiro possui além de outros intentos, o de prestar à defesa do patrimônio de proprietário ou possuidor que, não sendo parte no processo, em razão dele tenha bens constritos de forma indevida.

In casu, o embargante requer a suspensão da hasta pública designada para os dias 04 e 05 de maio de 2022, para expropriação do imóvel de matrícula n. 10.777, alegando impenhorabilidade em razão de ser seu único bem.

Inicialmente, acerca da impenhorabilidade o Art. 1o da Lei 8.009/90 dispõe:

Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Contudo, analisando a execução n. 0000419-04.2010.8.11.0029 em tramite nesta vara, verifico que a penhora do imóvel foi realizada no dia 05 de agosto de 2020, bem como, o imóvel não é bem de família ou entidade familiar, uma vez que se trata terreno baldio. Vejamos o auto de penhora:

“lote urbano com área de 326,30m2, lote 10, da quadra 5, do loteamento urbano expansão II, bairro Bela Vista, esquina com as ruas Miraguai com Boa Vista do Borica, ruas asfaltadas, posição sol, devidamente registrado no cartório de registro de imóveis de Canarana sob n. 10.777, lote baldio, murada lateral e fundos, sem muro nas ruas”.

Ademais, consta no autos que o imóvel foi ofertado como caução na execução mencionada, pelos genitores do embargante com autorização do então proprietário.

Percebe-se que as alegações do embargante não merecem prosperar, eis que o imóvel penhorado na execução foi oferecido como garantia ao embargado, o que excepciona o caráter de impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 3o, V, da Lei 8.009/90.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DADO EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO.DA IMPENHORABILIDADE. Em que pese os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado sejam impenhoráveis,
é vedada a oposição de impenhorabilidade de bens dados em garantia à dívida executada. Inteligência do disposto no § 1o do art. 833 do Código de Processo Civil.
DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial nos contratos de bens móveis onerados com alienação fiduciária. Precedente do STJ.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70081935108, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 29-08-2019)”(TJ-RS - AI: 70081935108 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019)

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO VERIFICADAS – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – BEM DADO EM GARANTIA PELOS PRÓPRIOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – ART. 3o, V, LEI N. 8.009/90 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO
. A regra estabelecida pela Lei n. 8.009/90, que veda a penhora sobre imóvel utilizado como moradia pela parte-executada e sua família é inaplicável aos casos em que o próprio devedor abriu mão desse direito, ao oferecê-lo como garantia hipotecária, situação expressamente ressalvada pela lei no Art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90.”
(TJ-MT - AI: 10056024520188110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 30/01/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2019)

Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
pretendido na exordial.

Cite-se a parte embargada para, querendo, apresentar defesa, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 679 do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.”.

Pois bem.
As teses do agravante são as seguintes, em síntese: o imóvel foi oferecido como caução real nos autos para fins de garantia e trata-se de bem de família vazio, portanto, impenhorável.

Embora o fato de se tratar de terreno não edificado não seja razão, por si só apto a afastar a qualificação como bem de família, conforme já entendimento jurisprudencial mais atual, há necessidade de análise, caso a caso, da finalidade realmente atribuía ao imóvel.

Isso porque, a jurisprudência do STJ já consagrou a tese de que a circunstância de o terreno encontrar-se desocupado ou não edificado por si só não obsta a qualificação do imóvel como bem de família,
devendo ser perquirida, caso a caso, a finalidade a este atribuída
(REsp 1417629/SP,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/12/2013,DJE 19/12/2013; AgRg no Ag 1348859/PR,Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA,Julgado em 16/08/2012,DJE 24/08/2012; REsp 825660/SP,Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,Julgado em 01/12/2009,DJE 14/12/2009; REsp 1087727/GO,Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,Julgado em 06/10/2009,DJE 16/11/2009).

Em análise das provas dos autos, a alegação de bem de família não está comprovada, pois, foi certificado tratar-se de terreno baldio, sem qualquer prova de que o terreno penhorado serviria para a construção da futura habitação familiar.

Vale dizer, o referido bem não está afetado a nenhuma finalidade que possa justificar seja o mesmo considerado como bem de família. Na verdade, até prova em sentido contrário, o imóvel não edificado e não habitado não apresenta finalidade apta a justificar o afastamento da penhora e, posterior, arrematação.

Logo, considerando que não restou demonstrada a natureza de bem de família, não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel, devendo ser mantida a constrição.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE IMÓVEL NÃO EDIFICADO – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – LEI N.o 8.009/1990 – IMPENHORABILIDADE – SÚMULA N.o 486, DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DO BEM DE FAMÍLIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de se tratar de terreno não edificado é circunstância que, por si só, não obsta sua qualificação como bem de família, na medida em que tal qualificação pressupõe a análise, caso a caso, da finalidade realmente atribuída ao imóvel. Contudo, no caso, a alegação de impenhorabilidade não está devidamente comprovada, ônus que cabia ao agravante, pois os documentos acostados aos autos não são capazes de sustentar a tese apresentada.” (TJ-MS - AI: 14205404520218120000 MS 1420540-45.2021.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 18/01/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2022)

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL NÃO EDIFICADO. IMPENHORABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A jurisprudência do STJ já consagrou a tese de que a circunstância de o terreno encontrar-se desocupado ou não edificado por si só não obsta a qualificação do imóvel como bem de família, devendo ser perquirida, caso a caso, a finalidade a este atribuída (REsp 1417629/SP,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/12/2013,DJE 19/12/2013; AgRg no Ag 1348859/PR,Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA,Julgado em 16/08/2012,DJE 24/08/2012; REsp 825660/SP,Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,Julgado em 01/12/2009,DJE 14/12/2009; REsp 1087727/GO,Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,Julgado em 06/10/2009,DJE 16/11/2009). 2. No caso dos autos, a apelante não comprovou as alegações de que o terreno penhorado serviria para a construção a futura habitação familiar. 3. Apelação não provida.” (TRF-1 - AC: 00007009520074013805, Relator: JUÍZA FEDERAL MARIA CANDIDA CARVALHO MONTEIRO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/09/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 11/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – TERRENO NÃO EDIFICADO - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O TERRENO PENHORADO SE DESTINA OU FUTURAMENTE SE DESTINARIA À MORADIA – ART. 1o DA LEI8.009/90 – IMÓVEL DEVE SER RESIDENCIAL OU GERAR FRUTOS PARA SUBSISTÊNCIA DOS PROPRIETÁRIOS – IMÓVEL QUE, ALÉM DE DESOCUPADO, NÃO GERA FRUTOS CIVIS AO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA - PENHORA LEGÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 9a C. Cível - 0043900-85.2018.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto - J. 21.02.2019) (TJ-PR - AI: 00439008520188160000 PR 0043900-85.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 21/02/2019, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2019)

Assim, ainda que reconhecido que o artigo 3o., da Lei inciso V, da Lei 8.009/90, limita-se, unicamente, à execução hipotecária, não podendo benefício da impenhorabilidade ser afastado para a execução de outras dívidas, e, segundo STJ,
“por tratar-se de norma de ordem pública, que visa a proteção da entidade familiar, e não do devedor, a sua interpretação há de ser restritiva à hipótese contida na norma.”

(REsp 1115265/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 10/05/2012) e também que:
“O benefício conferido pela Lei n. 8.009/90 ao instituto do bem de família constitui princípio de ordem pública, prevalente mesmo sobre a vontade manifestada, não admitindo sua renúncia por parte de seu titular. A propósito, entre outros: REsp 875.687/RS, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2011, DJe 22/8/2011; REsp 805.713/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 15/3/2007, DJ 16/4/2007 . (...)”
(AgRg no AREsp 264.431/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 11/03/2013), por se tratar de terreno baldio, sem qualquer comprovação de que se trata de bem família, requisito indispensável.

Por fim, deixo de apreciar o pedido de litigância de má-fé e ilegitimidade passiva, pois, as teses devem ser levadas previamente a análise do juízo da causa, sob pena de Supressão de Instância.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e
revogo o efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022